Tribunal: TJMT
Processo: 0003079-18.2015.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003079-18.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRINEU GUTH - CPF: 167.628.558-06 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), PEDRO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 313.238.551-49 (APELADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003079-18.2015.8.11.0086

APELANTE: IRINEU GUTH

APELADO: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA COM DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PARCERIA ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE REPASSES A MAIOR AO DEMANDADO PARA COMPRA DO SEU CAMINHÃO – DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE SEM DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NÃO COMPROVAÇÃO – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO REQUERIDO EM RELAÇÃO A FRETES PARTICULARES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo autor que, durante a parceria com o requerido, foram-lhe efetuados repasses a maior para a aquisição do seu caminhão, tampouco a existência de contrato verbal de venda do veículo, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, não há falar-se em restituição de tais valores.

De igual forma, se os documentos constantes nos autos não comprovam a inadimplência do demandado em relação a supostos fretes particular prestados pelo requerente, mantém-se a improcedência do pedido de pagamento.

Os boletins de ocorrências desacompanhado de mais elementos não são aptos a demonstrar o dano moral decorrente de suposta ameaça e tentativa de homicídio, sobretudo se há depoimento testemunhal relatando que os disparos efetuados pelo demandado ocorreram para defender-se de agressões físicas praticadas pelo autor, com o uso de cano de ferro.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IRINEU GUTH
na
Ação de Restituição de Valores c/c Indenizatória com Danos Morais
ajuizada em face de
PEDRO ROCHA DOS SANTOS,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta o apelante que mantinha uma parceria com o recorrido, no qual este entrava com o caminhão de sua propriedade (Mercedes Benz, modelo 1938 S 2004/2004) e o autor com o reboque (prancha placa ARC-8634, arca SR/Rodovale, 2012/2012) que estava adquirindo, além de conduzir

o conjunto automotor e perceber por isso R$ 3.000,00, com a prestação de contas ao demandado.

Alega que no decorrer da parceria repassava dinheiro a mais para o apelado, uma vez que havia ajustado com este contrato verbal de compra e venda do seu caminhão, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Afirma que tem direito à restituição de R$ 41.536,41 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), repassados ao apelado como pagamento pelo caminhão, uma vez que este desfez a parceria e o contrato de compra e venda, retomando a posse do veículo, sem reembolsar os valores pagos.

Assevera que ao contrário do entendimento do magistrado singular, o valor de R$ 41.536,41(quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) não foi repassado ao apelado para compensar o cheque emitido para pagamento da prancha reboque, mas sim para a aquisição do seu caminhão, uma vez que a prancha foi adquirida e paga pelo próprio autor.

No mais, defende a existência de dano moral indenizável em razão da ameaça e tentativa de homicídio perpetrada pelo recorrido e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 72820575).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, possuía uma sociedade de um caminhão e uma prancha reboque com o requerido/apelado, sendo que na divisão de tarefas cabia à parte autora dirigir o caminhão recebendo uma quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de entrar com a prancha reboque e prestar contas dos valores recebidos, enquanto ao requerido competia somente ceder o caminhão para o negócio.

Os pagamentos dos lucros, estabelecido através de contrato verbal, seria na proporção de 50% para cada parte.

Segundo o demandante, foram repassados valores a maior para o requerido, porque havia combinado de adquirir o caminhão dele pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Consta que, por meio de transferências e depósitos bancários em favor do demandado e de sua esposa, entre 01/10/2013 e 18/03/2014, foi repassado o valor total de R$ 41.050,00 (quarenta e um mil e cinquenta reais).

Esclarece que como o lucro total no período da parceria (out/2013 a jun/2014) foi de R$ 30.408,68 (trinta mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), caberia ao demandado metade desse valor, correspondente a R$ 15.204,34 (quinze mil duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Portanto, teria sido repassado, a mais, a quantia R$ 25.845,66 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis reais).

Narra o autor que, além disso, também efetuou fretes particulares para o próprio requerido, cujos valores de R$ 11.550,75 (onze mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) e R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), totalizando R$ 15.690,75 (quinze mil seiscentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), seriam utilizados para compensar o pagamento do caminhão.

Alega que sofreu, com fim da sociedade, um prejuízo de R$ 41.536,41 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), relativo aos valores repassados a maior para pagamento do caminhão e os fretes particulares prestados e não pagos.

E ainda, que foi ameaçado de morte e sofreu uma tentativa de homicídio ao tentar cobrar o valor devido.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O apelante alega que tem direito à restituição de R$ 41.536,41 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), pago ao apelado durante a parceria mantida entre as partes, para compra do caminhão.

Resta incontroverso dos autos
que os lucros obtidos provenientes da parceria seriam divididos 50% para cada parte, com a prestação de contas do autor ao requerido. No entanto, não ficou demonstrado o contrato verbal de compra e venda do caminhão do requerido.

A despeito de constar na petição inicial que também foi ajustado entre as partes um acordo para a venda do caminhão do demandado, no depoimento prestado em Juízo, o próprio apelante afirmou que não existia nenhum contrato verbal, tratando-se apenas de uma promessa do recorrido de venda do caminhão, sequer tendo sido ajustado preço.

Para melhor compreensão do caso, vejamos o que relatou o autor:

“Em algum momento o Sr. Comprou o caminhão?

Não, não.. Só promessa de venda que, assim, no decorrer do transporte que eu tava fazendo, ele sempre me falava que ele tinha intenção de venda para mim.

Você chegou de dar algum dinheiro?

Sim eu passava o dinheiro para ele.

Mas não tinha um contrato?

Não. Contrato não. Só de boca, só o que ele me falou, conversa de que um dia ele ia me vender o caminhão.

Mas vocês chegaram de combinar preço?

Não, não combinamos preço não.

...

E o que ele ficou te devendo, você se recorda? Você recebia um fixo, como era?

O salário do motorista foi tudo incluso, tudo eu que manejei né....E o salário do motorista era eu que pagava, as contas do caminhão tudo era eu que fazia, os pagamentos, compra de peça, conserto do caminhão, tudo era comigo, ele nunca se envolveu com esse...

Mas quando vocês começaram a parceria, ficou combinado que ele envolveria?

Não, ele repassou para mim, até inclusive os fretes era meu né, os clientes ligavam pra mim né...

Tá, ele te emprestou um caminhão. O que você dava para ele em troca?

Seria a metade dos lucros. O que sobrasse do caminhão, a metade era dele e metade era meu.

Só isso, ele não te dava nada fixo?

Não, não fixo.

Mas vocês tinham combinado de dar alguma coisa?

Não, não, era divido o que era feito no trabalho.

E essa metade era o que sobrava depois das despesas?

Exatamente, nós fazia o frete, trabalhava com o caminhão, dava o certo x né, e tirava as despesas da compra e venda de combustível, de compra de pneu, peças e o funcionário que tinha né...

A manutenção e o funcionário era tudo por sua conta?

Tudo por minha conta e nunca ele, nunca ele deu nada.

...

Vinte e cinco mil na verdade ele ficou devendo no dia do acerto, na finalização.

Ai eu tinha uns fretes, porque eu tinha um caminhão particular meu né,

Eu não entendi como ele ficou devendo o Sr se o Sr era que ia passar a porcentagem?

Então, eu passei dinheiro a mais na promessa que ele ia me vender o caminhão né...como já vai me vender então já vou repassando dinheiro né

Ah então o Sr repassou dinheiro para comprar o caminhão? O Sr. Tinha falado que não tinha que não tinha feito isso.

Não, nós não negociou, nós não fechamos negócio. A promessa dele é de que ia vender o caminhão pra mim.

...

Quando ele pedia dinheiro eu dava, nunca foi feito acerto de documentação, por exemplo, pagamento de óleo, essas coisas, e o recebimento dele de fretes, foi tudo finalizado no dia da entrega do caminhão.

...

Porque na verdade eu não tinha dinheiro para comprar a vista né, então eu ia repassando conforme eu ia produzindo...

E você sabe quanto você repassou pra ele efetivamente?

No final das conta foi 25 mil e uns quebradinhos que ficou a mais pra ele.

...

Quem era o motorista desse caminhão, era o Sr?

Não, éee no começo era o Jairo. E depois no final ele saiu para fazer outro trabalho que ele já tinha combinado e ai sim eu trabalhava tanto no meu como no dele também, que seria parceria, ..

E quanto que o Sr. Pagava para o Jairo?

R$ 3.500,00”

O apelante esclareceu ainda que no dia em que foi devolver o caminhão ao recorrido, quando do desfazimento da sociedade, apresentou os comprovantes e recibos e, após os cálculos, apurou que o parceiro havia ficado lhe devendo pouco mais de vinte e cinco mil reais. Conforme transcrição abaixo:

“Consta que o Sr. Requerido tinha uma certa dificuldade de fazer o acerto com o Sr., tipo passava um mês, dois meses, três meses, e ele não fazia acerto com o Sr. ..

Nunca ele quis, procurei várias vezes...

Quando o Sr. repassava alguma coisa pra ele, vocês não chegavam a fazer acerto?

Não, nós conversava, mas nós não fazia acerto via documentos...Sempre ele pedia uma quantia em dinheiro e eu repassava, entre nós era tudo confiança, tudo jogo aberto...

Quanto foi feito o encerramento da parceria o Sr ficou com o reboque prancha que era do Sr. ?

Sim

O seu Pedro, até porque o contrato ta que a aquisição foi feita no nome dele. Ele repassou o documento da prancha para o Sr?

Não eu peguei o documento diretamente com o proprietário.
” (IDs

Por sua vez, em juízo declarou o requerido/apelado:

“
Aconteceu assim, eu tinha um caminhão parado com cavalinho, e como o seu Irineu tinha feito uns fretes com um caminhão que ele tinha, um B. truck, ele falou Pedro, vamos comprar uma prancha e vamos botar esse caminhão para trabalhar? Nós.. na parceria ...igual, você pega o caminhão e eu compraria a prancha. Ele não consegue comprar a prancha, eu fui lá e fiz um contrato da prancha com o .. Cleuci que prestava serviços pra gente, e o Irineu deu 80 mil reais e eu dei o cheque.

Quanto que custava a prancha?

130 mil. Ficou 50 mil com sessenta dias. Sessenta dias o Irineu rodando o caminhão, ele conseguiu 50 mil e me repassou, pagou a prancha. Eu falei Irineu fica, você vai tocando o caminhão, passa a prancha no seu nome, depois nós acertamos meio a meio, daí o caminhão e a prancha. E daí ficou 9 meses sem a gente acertar, entendeu? Quando fomos acertar, ele veio com umas notas, uns trem pra mim que não batia, daí eu falei, você desengata meu caminhão e vamos acabar a parceria. Foi essa a nossa conversa.

Mas como que era, era meio a meio?

Era meio a meio. O caminhão sendo meu, a prancha dele, só que a prancha foi paga 50 mil com os frete do caminhão, entendeu?

Então você já tinha dado um adiantamento pra ele de 50 mil?

O cheque até eu tenho até um contrato com o .. Cleci, que ta o meu nome quando comprou a prancha, só quando quitou passamos a prancha pra ele.

Estava no seu nome a prancha?

O contrato sim.

E ai o Sr. adiantou 50 mil?

É dei o cheque, com dois meses, quando o cheque ia vencer ele conseguiu

o dinheiro trabalhando, fazendo os fretes, me devolveu 50 mil, falei passa a prancha no seu nome, e depois nós acertamos os fretes com o cliente, que seria meio a meio, entendeu, o que o caminhão ganhasse. E a despesa, metade minha, metade dele.

E quanto dava por mês?

A gente combinou assim, 7 reais o quilometro, que rodava a prancha, a prancha conta ida e volta, se você vai na fazenda, 100 km, conta 200, que é ida e volta. Ele rodou com meu caminhão 68.000 km dentro de 9 para 10 meses. Nós não acertamos, até inclusive eu tenho as notas, passei para o Dr ai umas marcação que ele me deu, que não tem nota fiscal. Aí ele veio alegando que eu tava devendo pra ele, entendeu. Não foi isso que a gente combinou, é muito desonesto, ..Fui pegar no posto..Quando cheguei na minha casa ele ligou para minha mulher. Aí quando cheguei na minha casa minha mulher tava brava. ...olha o Pedro me chamou de ladrão...falei, olha Sra, não foi isso que eu falei pra ele dentro da minha caminhonete. Chamei ele de desonesto. E liguei pra ele de volta. Falei olha você não fez negocio com a minha mulher, fez comigo. Ai ta, ai ficou essa ...

E vocês chegaram de fazer algum acordo sobre a venda do caminhão?

Não. Nunca teve venda de caminhão pra ele, porque ele não me repassou nem o que ganhou, não tinha como vender o caminhão pra ele, nunca teve esse negócio de caminhão.

Tenho até uma cópia do documento do caminhão, ta no meu nome.

Mas ele não te repassou um dinheiro a mais por ocasião disso?

Não senhor.

Ele ficou devendo alguma coisa para o Sr? O Sr. Acha que ele ficou te devendo?

Ele ficou devendo a parte que o caminhão ganhou que ele não repassou certinho, entendeu. Os 68 mil quilomentros, é só fazer umas contas aqui,

que o caminhão rodou dentro de dez meses.

E o Sr. Acha que ele é que está te devendo nessa parceria e não o contrário?

Isso

Mas nunca teve conversa nossa de venda do caminhão. Nunca teve, nunca aconteceu isso aí.

Nem de deixar um dinheiro a mais? O Sr não pediu dinheiro pra ele?

Não. Eu chamava no acerto, todo mês, que ele fez o negócio para a gente acertar a cada trinta dias, me ...nove meses, dez meses, quando foi um dia, cheguei no posto Mutum, aí e ele falou fui lavar o caminhão e estraguei minha caderneta, perdi a caderneta e não tem como acertar. Aí... o caminhão do lavador, tinha sumido a caderneta. No outro dia ele apareceu com a caderneta, ta na marcação dos papel ai..,

Mas ele pagava todo mês?

Nunca me deu um cruzeiro

...

Essa parceria te rendeu o quê?

Nada.

Não teve nenhum lucro?

De repassamento não. Me repassou 50 mil reais que foi a prancha que transferiu no nome dele.

...

Aí ele fez uns fretinhos pra mim, que ficou pra gente acertar e não acertamos nada, ficou um negócio parado desse jeito aí, ..

Aí o Sr. Ficou devendo uns fretes pra ele?

Não, ficou uns fretinho que ele fez, que dava R$ 4.500 reais, eu paguei uma cinta de catraca que compramos em meu nome em Curitiba, repassei, tem a nota no processo.”

Em relação à venda da prancha, foi perguntado se foi prestada alguma caução em que o autor tivesse que depositar dinheiro em favor do requerido,

ao qual este respondeu:

Foi depositado os 80 mil, que foi cheque meu também que eu dei, da entrada da prancha.

Então o seu Irineu?

No dia que fez o negócio, eu dei os dois cheques, um de oitenta e um de 50 mil. O de 80 o Irineu pagou no dia que nós fizemos o negócio. O de 50 foi pago com dois meses que o caminhão trabalhou, que era um dinheiro que o Irineu não tinha, aí ele falou oh sobrou dinheiro do frete que eu vou passar para sua conta e pagar a prancha. Falei então passa, que já deu 80, passa a prancha para o seu nome, depois nós acertamos frete por frete
.”

Consoante se denota dos depoimentos acima, bem como das provas dos autos, a parceria, com lucros a serem rateados de forma igual entre as partes, perdurou por aproximadamente nove meses, entre out/2013 a jun/2014, sem que houvesse o acerto mensal dos valores a serem repassados pelo apelante ao requerido, o que ocorreu apenas no fim da sociedade, gerando o conflito entre as partes por conta dos valores apresentados.

O douto magistrado singular, julgou improcedente a ação por entender que a importância de R$ 41.536,41 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) repassada ao apelado seria destinada ao pagamento do cheque emitido por este para caucionar a compra da prancha reboque adquirida pelo apelante para implementação da parceria.

Contudo, consta que a prancha reboque a ser utilizada na parceria foi adquirida em 30/09/2013, de CLESIO DIAS BARBOSA, por R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em nome do requerido, conforme contrato de compra e venda constante no ID 72822079 - Pág. 1/4, sendo R$ 80.000,00 pagos no dia da aquisição, e R$ 50.000,00 por meio de cheque dado pelo requerido.

E ainda, que o apelante demonstrou o pagamento do referido cheque, por meio do comprovante de transferência bancária acostado no ID 72822562, conforme se verifica abaixo:

Portanto, ao contrário do entendimento do douto magistrado singular, os valores transferidos pelo autor ao requerido, na soma de R$ 41.536,41 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), e que este alega ter direito à devolução, não se refere à compensação do cheque dado pelo demandado para compra da prancha reboque, o qual, conforme acima demonstrado, fora integralmente quitado.

Assim, resta saber a que título foi repassado tal quantia e se o autor tem direito à sua restituição.

Consta dos autos transferências bancárias e depósitos do apelante para o requerido e/ou sua esposa Sonia Aparecida Ferreira que totalizam R$ 41.050,00 (quarenta e um mil e cinquenta reais), conforme relação abaixo

(IDs 72819476

- Pág. 7/8 e 72819491 - Pág. 1/2):

01/10/2013______R$ 6.500,00 – favorecido: SONIA APARECIDA FERREIRA

06/11/2013______R$ 4.550,00 – favorecido: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

17/03/2014______R$ 13.000,00 – favorecido: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

17/03/2014______R$ 7.000,00 – favorecido: SONIA APARECIDA PEREIRA

18/03/2014______R$ 10.000,00 – favorecido: PEDRO ROCHA DOS SANTOS

Ocorre que não há dos autos nada que comprove a que título tais valores foram repassados, tampouco que indiquem tratar-se de pagamento pela aquisição do caminhão do apelado.

Aliás, conforme depoimentos acima transcritos, não se pode nem mesmo afirmar que houve um acordo de venda do veículo, uma vez que além de o apelado negar tal tratativa, o próprio autor afirmou em Juízo que não havia contrato verbal nesse sentido, apenas promessa de venda e que sequer foi acordado o valor do caminhão.

Ademais, não se pode olvidar que as partes mantinham uma parceria na qual o autor estava obrigado a repassar metade dos lucros ao apelado, além de prestar contas mensalmente, o que, independentemente de quem tenha sido a culpa, sabe-se que não ocorreu.

Desse modo, não é possível afastar a possibilidade de que os valores transferidos e depositados em favor do apelado se refiram, em verdade, à sua participação nos lucros da sociedade.

Neste particular, insta salientar que diante da ausência de acerto mensal entre as partes, não é possível saber se era repassada quantia a maior conforme alega o apelante, uma vez que os documentos juntados aos autos para este fim tratam de recibos de serviços avulsos, muitos deles sem assinaturas e ilegíveis, além de a relação de fretes estar desacompanhada das respectivas notas fiscais (ID 72819491 - Pág. 5 a 72820547 - Pág. 8).

Logo, não demonstrado que as transferências e depósitos bancários em favor do apelado ocorreram para a aquisição do seu caminhão, tampouco a existência de contrato verbal de venda do veículo, não há falar-se em restituição.

De igual forma, também não há provas de que o recorrido esteja inadimplente com fretes particulares prestados pelo autor (ID 72820532 - Pág. 3), tendo em vista a ausência de assinatura nos documentos juntados para comprovação de tais serviços (IDs 72820532 - Pág. 4/6, 72820547 - Pág. 1/5).

Aliás, o único frete que o apelado reconhece que o autor efetuou, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), afirma tê-lo quitado por meio da compra de uma cinta catraca.

Desta feita, se a parte autora não se desincumbiu do seu encargo de comprovar o débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores repassados ao apelado é medida que se impõe.

Razão também não assiste ao apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, por supostamente ter sofrido ameaça de morte e ter sido vítima de tentativa de homicídio pelo recorrido ao tentar cobrar o seu crédito.

Isto porque, conforme bem assentou o douto magistrado singular, os boletins de ocorrências desacompanhados de outros elementos não se mostram aptos a comprovar os fatos alegados.

Ademais, de acordo a testemunha Pedro Neponuceno, presente na ocasião da suposta tentativa de homicídio, os disparos foram efetuados pelo apelado para defender-se das agressões físicas praticadas pelo recorrente, com o uso de um cano de ferro (ID 72822513-Pág. 1/2).

Logo, não há falar-se em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 18% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022